Tribunal: TJSP
Processo: 1129422-75.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Corretagem
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão que indeferiu à sociedade empresária o benefício da gratuidade – Evidência documental, em dois procedimentos judiciais entre as partes, atestando faturamento relevante nos anos de 2017 e 2018 e que contraria documento que indicaria somente pequeno faturamento no período – Manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, deferindo, em razão

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão que indeferiu à sociedade empresária o benefício da gratuidade – Evidência documental, em dois procedimentos judiciais entre as partes, atestando faturamento relevante nos anos de 2017 e 2018 e que contraria documento que indicaria somente pequeno faturamento no período – Manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, deferindo, em razão do elevado valor do preparo, a sua redução e o parcelamento do recolhimento, com fundamento no art. 98, §§ 5o e 6o, do CPC. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000756686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1129422-75.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FLYCARD VIAGEM E TURISMO LTDA., é apelado QBE BRASIL SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1129422-75.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 14.591
2
Voto no 14.591
Agravo interno no 1129422-75.2018.8.26.0100/50000
Agravante: Flycard Viagem e turismo Ltda
Agravada: QBE Brasil Seguros S/A
AGRAVO INTERNO
Insurgência contra decisão que
indeferiu à sociedade empresária o benefício da gratuidade
Evidência documental, em dois procedimentos judiciais
entre as partes, atestando faturamento relevante nos anos de
2017 e 2018 e que contraria documento que indicaria
somente pequeno faturamento no período Manutenção da
decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, deferindo, em
razão do elevado valor do preparo, a sua redução e o
parcelamento do recolhimento, com fundamento no art. 98,
§§ 5o e 6o, do CPC. Recurso improvido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
proferida a fls. 198/201 que, à vista de impugnação vinda em contrarrazões
de recurso de apelação, indeferiu o benefício da gratuidade para a
sociedade empresária recorrente, deferindo, de outra parte, em razão do
elevado valor, a redução do valor do preparo e o recolhimento em três
parcelas mensais de R$10.000,00, com fundamento no art. 98, §§ 5o e 6o,
do CPC, vencendo-se a primeira no prazo de cinco dias a contar da
intimação daquela decisão e as demais em igual data dos meses
subsequentes, sob pena de deserção, em caso de não observância dos
prazos determinados.
Recorre a apelante reiterando argumentos deduzidos
nas razões de apelação, no sentido de que, em razão da ruptura dos
contratos de representante de seguros pela apelada, acabou por encerrar
as suas atividades comerciais, não tendo condições de arcar com as
despesas do processo, de modo que o indeferimento do pedido de
gratuidade implicará em violação ao acesso ao Judiciário. Além disso, afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1129422-75.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 14.591
3
ter anexado aos autos documento assinado por seu sócio, em conjunto com
o responsável pela assessoria contábil da empresa, atestando a ausência
de faturamento, corroborada pelo demonstrativo de faturamento referente ao
ano de 2018, encaminhado à Receita Federal em 2019, e que anexa ao
agravo interno demonstrativo atualizado, evidenciando que a situação
permanece inalterada. Argumenta que haveria rigor excessivo no
indeferimento do pedido, em razão do faturamento registrado somente no
mês de julho de 2018, no importe de R$11.811,17. Assevera que não se
pode admitir a menção nestes autos de trecho das contrarrazões
apresentadas pela ora agravada, transcrevendo voto desta Colenda Câmara
Cível, quando do julgamento de agravo interno interposto contra decisão
proferida em outro recurso entre as mesmas partes, mas com objeto
distinto. Diz que naqueles autos há pretensão resistida pela ora agravante e
a sentença não transitou em jugado. Enfatiza que a escrituração contábil
apresentada à Receita Federal reflete a situação financeira da empresa,
sendo suficiente à instrução do pedido de gratuidade. Discorre, por fim,
sobre os efeitos das medidas de contenção da disseminação da pandemia
da COVID-19, especialmente para o setor de turismo, sustentando que o
recolhimento do preparo, ainda que no valor reduzido para R$30.000,00 e
com o parcelamento em 3 vezes, repercutirá sobre quantia que hoje é
utilizada para o sustento da família do sócio. Requer o provimento do agravo
interno, a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade ou,
na hipótese de indeferimento deste pedido, que seja ampliado para 12 o
número de parcelas mensais e sucessivas para o recolhimento do valor
determinado.
É o relatório do essencial.
O agravo interno não comporta provimento.
Trata-se de recurso interposto contra decisão do
relator, que indeferiu pedido de gratuidade formulado pela ora agravante na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1129422-75.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 14.591
4
apelação interposta contra a sentença proferida a fls. 153/155, que julgou
improcedentes embargos à execução.
Constou da decisão agravada que a apelação não foi
instruída com a prova do recolhimento do preparo, mas a apelante reiterou o
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita que, a despeito de
ter sido formulado na origem, não foi apreciado.
Consignou ainda aquela decisão, o cabimento da
análise da matéria no recurso, em razão de ter se omitido o juízo de origem
quanto ao pedido formulado pela recorrente, bem como da oposição da
recorrida ao pedido de gratuidade reiterado no recurso.
No mérito o pedido foi indeferido pela decisão
agravada, que destacou o seguinte:
“... o pedido deduzido pela parte, necessariamente,
deve vir acompanhado da prova da condição financeira
que não lhe permita arcar com as despesas elencadas
art. 98 do CPC, nos moldes do que preceituam a
legislação processual civil e a Súmula no 481 do C.
Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado é o
seguinte:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade
de
arcar
com
os
encargos
processuais.”

De fato, a presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência financeira, tal qual contemplada no §
3o, do art. 99, do CPC, somente se aplica às pessoas
físicas.” (fls. 199 da apelação)
No caso concreto, como afirmou a decisão agravada, a
recorrente é pessoa jurídica e tendo reiterado o pedido de gratuidade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1129422-75.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 14.591
5
recurso o instruiu com cópias de documentos, dos quais se constata que
permanece ativa (fls. 174 da apelação) e, de outra parte, com cópias de
demonstrativos de faturamento (fls. 175/6), do recibo de entrega de
escrituração fiscal digital relativa à apuração do período de 1o.01.2017 a
31.12.2017, e do relatório de impressão de pastas e fichas, relativo ao
mesmo período de escrituração (fls. 177/178), que não demonstram, de
forma inequívoca, a hipossuficiência declarada pela recorrente para fazer
frente às despesas do processo.
Consignou-se ali, ademais, que não há falar em dar à
parte oportunidade para a juntada de documentos comprobatórios da
necessidade, haja vista que a apelante ao reiterar no recurso o pedido
formulado na inicial, já o instruiu com a documentação que entendeu
pertinente à concessão do benefício.
É fato que a recorrente, com a pretensão de comprovar
a alegada hipossuficiência, instruiu este agravo com documentos (fls.
11/17), mas de sua análise verifica-se que eles não trazem informação
nova, capaz de comprovar, de forma cabal, a incapacidade da parte para
arcar com as despesas do processo, notadamente, em razão da redução do
valor do preparo deferida pela decisão do relator, para pagamento em 3
parcelas.
Por fim, em que pese a irresignação manifestada no
recurso, reiterado o pedido de gratuidade na apelação, não se vislumbra a
impossibilidade de vir fundamentado o indeferimento em informações
relevantes trazidas em contrarrazões, como destacou o seguinte trecho da
decisão agravada:
“Vale lembrar ainda que, impugnando o pedido de
gratuidade em contrarrazões, a apelada trouxe aos
autos informações relevantes, contrariando o teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1129422-75.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 14.591
6
documento apresentado a fls. 176, o que, inclusive, já
foi afirmado pela Turma Julgadora nos autos da
apelação no 1122551-63.2017.8.26.0100, quando se
afirmou em sede de julgamento de agravo interno, que:
“... tanto nesta demanda como em outra proposta entre
as
partes, processo no 1009598-88.2019.8.26.0100, em
tramitação perante a 45a. Vara Cível Central, se
evidenciou que houve efetivo ganho de rendimentos
pela sociedade empresária, que reteve valores
relevantes por prêmios de seguros não repassados.
Aliás, é esta a causa de pedir das duas ações em
tramitação, tanto por diferenças relativas ao ano de
2017, como para o ano de 2018.
Esta constatação está até a indicar que houve
sonegação fiscal por parte da ora recorrente, na
medida em que recebeu valores importantes, não
repassou à credora e ainda não denunciou o fato à
autoridade fiscal.”

A situação descrita, portanto, impede o acolhimento da
pretensão recursal para o fim de concessão da
gratuidade.” (fls. 200 da apelação)
Nestes termos, deve ser mantida a decisão que
indeferiu os benefícios da gratuidade à sociedade empresária, ora
agravante, deferindo, em razão do elevado valor e com fundamento no art.
98, §§ 5o e 6o, do CPC, a redução do valor do preparo à quantia de R$
30.000,00, com recolhimento em três parcelas mensais de R$ 10.000,00.
O
pagamento
da
primeira
parcela
deverá
ser
comprovado no derradeiro prazo de cinco dias a contar da intimação deste
acórdão, e os demais, em igual data dos meses subsequentes, mantida a
advertência pertinente à deserção, em caso de não observância destes
prazos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1129422-75.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 14.591
7
Por estas razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador